Tribunal: STF
Processo: ARE 1534645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO NA SENTENÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AVENTADA AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA, QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. VÍTIMA OUVIDA EM DEPOIMENTO ESPECIAL NOS AUTOS DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VERSÃO MANTIDA PELA OFENDIDA TODAS AS VEZES QUE COMPARTILHOU SUA HISTÓRIA COM OUTRAS PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA EM CASOS DE PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU ATO LIBIDINOSO DIVERSO COM PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. VÍTIMA QUE PASSOU A SE AUTOMUTILAR APÓS OS ABUSOS SOFRIDOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CP. ACUSADO QUE É TIO DA VÍTIMA POR AFINIDADE E EXERCE AUTORIDADE SOBRE ELA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). CAUSA DE AUMENTO CORRESPONDENTE À METADE DA PENA. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILDADE, TODAVIA, DE MAJORAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. ABUSOS QUE OCORRERAM ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2016. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente